Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025507-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (EMBARGANTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (EMBARGADO), BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA-BASE DE AVALIAÇÃO DE BENS. PRECLUSÃO SUSCITADA PELA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o retorno dos autos à origem a fim de complementar o laudo de avaliação, incluindo todos os bens constantes do acordo homologado no divórcio (Id. 86903313), e para que o oficial de justiça responda aos questionamentos formulados pelas partes. As embargantes/agravantes (Edna e Ana Flavia) sustentam omissão do acórdão quanto à análise do pedido de retificação da data-base da avaliação, enquanto a embargante/agravada (Luciana) aponta omissão quanto à análise da ocorrência de preclusão para impugnação do laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de retificação da data-base da avaliação pericial; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em
omissão ao não enfrentar a tese de preclusão arguida pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão determina o retorno dos autos para complementação da perícia e resposta aos quesitos apresentados, o que abrange, implicitamente, a análise dos critérios técnicos da avaliação, inclusive a data-base adotada, afastando a alegada omissão.

A decisão expressamente destaca que a ausência de resposta aos quesitos e a não inclusão de todos os bens comprometem a solução da controvérsia, o que abrange os pontos técnicos suscitados pelas partes, inclusive a data-base.

Quanto à alegação de preclusão, o voto registra que houve impugnação do laudo pericial por diversas manifestações nos autos (Ids. 161009493, 170954796, 172435643, 182960864 e 186228023), sendo, portanto, afastada a ocorrência de preclusão.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão configura hipótese de indevida utilização dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A determinação de retorno dos autos para complementação da prova pericial supre implicitamente a alegada omissão quanto à data-base da avaliação.

A impugnação tempestiva da perícia afasta a alegação de preclusão, não havendo omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar o retorno dos autos para complementação do laudo de avaliação para que sejam incluídos todos os bens constantes do acordo
homologado nos autos do divórcio (Id. 86903313), bem como para que o oficial de justiça seja intimado para responder aos questionamentos levantados pelas partes.

As duas partes opuseram
embargos de declaração.

As embargantes/agravantes (Edna e Ana Flavia)
alegam que
embora
este juízo
tenha acolhido o pedido de inclusão de bens faltantes na perícia, foi omiss
o
quanto ao pleito de retificação da data-base da avaliação, aspecto considerado essencial para a correta apuração dos honorários devidos.

Sustentam ainda que a omissão configura hipótese típica de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, o qual prevê a interposição do recurso para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

Por fim, requerem que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e analisado o pedido de retificação da data-base da avaliação para o vencimento da obrigação (24/02/2021), ou subsidiariamente, com base na cotação do IMEA de 29/05/2024.

A embargante/agravada (Luciana)
afirma
que o acórdão
partiu de premissa estranha à razão decidir do Juízo a quo, de modo a decidir questão que não integra os reais fundamentos da decisão agravada.

D
estaca que a decisão de primeiro grau, homologando o laudo pericial, baseou-se na preclusão do direito de impugnação pela parte adversa,
assim,
o objeto do agravo deveria
limitar-se à análise da ocorrência de preclusão, sendo indevida a rediscussão do mérito da avaliação pericial ou a alegada omissão de bens.

A
rgumenta que, uma vez operada a preclusão, o laudo pericial torna-se imutável, conforme previsão do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e art. 507 do CPC.

Acrescenta que a parte agravante, mesmo tendo diversas oportunidades para impugnar o laudo, optou por silenciar, manifestando-se unicamente quanto à gratuidade da justiça. Assim, a impugnação posterior configura tentativa de “nulidade de algibeira”, devendo ser repelida.

Pede que
sejam enfrentados todos os argumentos constantes na decisão agravada, especialmente no que tange à preclusão, extirpando-se as omissões identificadas. Requer ainda a aplicação de efeitos infringentes para que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar o retorno dos autos para complementação do laudo de avaliação para que sejam incluídos todos os bens constantes do acordo
homologado nos autos do divórcio (Id. 86903313), bem como para que o oficial de justiça seja intimado para responder aos questionamentos levantados pelas partes.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se
desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a data-base da avaliação, o acórdão foi claro ao determinar o retorno dos autos para complementação do laudo, a fim de que sejam incluídos todos os bens constantes do acordo homologado, bem como para que o oficial de justiça seja intimado para responder aos questionamentos levantados pelas partes. Tais questionamentos incluem, naturalmente, os critérios adotados para avaliação, entre eles a data-base utilizada.

O acórdão expressamente consignou que "a ausência de resposta aos quesitos apresentados e a não inclusão de todos os bens no laudo comprometem a adequada solução da controvérsia, exigindo retorno dos autos à origem para saneamento da prova pericial". Portanto, a questão da data-base está contemplada na determinação de resposta aos quesitos e esclarecimentos técnicos.

Quanto à questão da preclusão,
suscitada pela embargante/agravada (Luciana)
,
não há que se falar em preclusão porque

a avaliação foi devidamente
impugnad
a

nos Ids.
161009493
,
170954796
,
172435643
,
182960864
e

186228023
.

Ademais, o acórdão destacou que "mesmo após a oposição de vários de embargos de declaração, o juízo da origem deixou de analisar tais questões imprescindíveis para o deslinde da demanda", o que demonstra que a Câmara considerou a tempestividade da impugnação e afastou a alegação de preclusão.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025